Tribunal: TJES
Processo: 0021766-73.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021766-73.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDINEIDE SANTOS SOUZA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO DE CÓRNEAS SEM CONSENTIMENTO DA FAMÍLIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Edineide Santos Souza e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente do falecimento de detento, filho da autora, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. A autora pretende a responsabilização estatal pela morte do filho e a majoração do quantum indenizatório fixado, enquanto o Estado busca a exclusão ou a redução da condenação, alegando ausência de nexo causal quanto à morte e inexistência de ilicitude na remoção das córneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do Estado pela morte do detento sob sua custódia, diante da alegação de negligência médica; (ii) estabelecer se a remoção das córneas do falecido, sem consentimento familiar, configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado por morte de detento está condicionada à demonstração de omissão estatal que, diante do dever legal de proteção, seja apta a ensejar o resultado danoso, nos termos do inciso XLIX do art. 5º e do § 6º do art. 37 da CF/1988, conforme tese fixada no RE 841.526/RS (Tema 592/STF).

4)
O laudo pericial conclui pela inexistência de indícios de agressão ou negligência, atribuindo o óbito a causa natural (hipóxia e trombose cardíaca), com atendimento médico adequado e tempestivo, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte.

5)
A retirada das córneas, sem prova de autorização da família, configura ato ilícito, pois viola o direito da personalidade post mortem e o dever de consentimento expresso previsto na legislação (Lei nº 9.434/1997), gerando responsabilidade objetiva do Estado.

6)
O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais pela remoção indevida das córneas é razoável, proporcional e atende aos princípios da reparação integral e do não enriquecimento ilícito, não se justificando a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A morte natural de detento, não precedida de omissão estatal apta a evitá-la, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Estado.

2. A remoção de órgãos ou tecidos post mortem sem consentimento familiar caracteriza ato ilícito indenizável, independentemente da aptidão clínica do corpo para a doação.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, sem configurar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 12, parágrafo único, 14, 20, parágrafo único, e 884; CPC, art. 342, I; Lei nº 9.434/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, Tema 592; STJ, REsp 1693718/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.03.2019; TJ-MG, AC 10024038927554001, Rel. Des. Fábio Maia Viani, j. 23.09.2008.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos recursos, no limite da devolutividade.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelante em face do recurso do Estado, a qual alegou que a tese da impossibilidade clínica de doação se deu após a contestação.

A esse respeito, sublinhe-se que o inciso I do art. 342 do Código de Processo Civil, autoriza o réu a deduzir novas alegações se estas forem relativas a direito ou a fato superveniente.

Tendo em vista que a tese do Estado fora articulada em oposição ao resultado da prova pericial, produzida na fase de instrução e, portanto, posterior à contestação, a argumentação se mostra tempestiva
.

Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a causa da morte do detento e eventual responsabilidade civil do Estado.

Como cediço, dispõe o inciso XLIX do artigo 5º da Carta Cidadã que
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

Na ocasião do julgamento do
Tema n.º 592,
o
Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do risco administrativo, assinalando que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, o Estado é responsável pela morte de detento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

É necessário destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é regida pela teoria do risco administrativo, e não pela do risco integral, o que torna juridicamente possível a invocação de causas que excluam o nexo de causalidade, eximindo o ente público de responsabilidade.

Desponta do precedente qualificado que as hipóteses de morte natural ou mal súbito rompem o nexo de causalidade, pois há casos em que o falecimento do detento simplesmente não pode ser evitado pelo Estado.

Confira-se, nesse sentido, o trecho do voto do Ministro Luiz Fux no julgamento do RE 841526:

“No que se refere às mortes naturais, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo de tal omissão óbito que era previsível.
Há casos, porém, em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade
.

[...]

Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado.
Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público
. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento”
1
.

Conquanto a recorrente argua que a morte ocorrera em contexto de agressão no interior do sistema prisional e negligência, o laudo de exame cadavérico, consentâneo aos demais elementos de prova, atesta que o apenado sofreu
hipoxia, trombose cardíaca, internação hospitalar
(fls. 20).

Nesse sentido, a prova pericial (fls. 251):

“N
o dia 11/04/2017 ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência a avaliação inicial também não caracterizou emergência, somente após uma alteração brusca dos parâmetros cardíacos constatada por eletrocardiograma o paciente foi imediatamente transferido para a sala vermelha, entretanto as medidas de estabilização dos sinais vitais dado a gravidade súbita do quadro clínico não surtiram os efeitos desejados embora se tentasse todos os recursos possíveis e existentes no local”.

Sobreleva notar que, ao ser questionado sobre outras possíveis causas da morte, tais como queda e espancamento, o
expert
esclareceu que não houve lesões externas, é de se conferir:

Sendo assim, ainda que o dever estatal de garantir a integridade física e moral do custodiado seja inquestionável, a ocorrência de morte natural, como no presente caso, rompe o nexo de causalidade, especialmente quando não há evidências de que a Administração Pública poderia, com atuação preventiva ou corretiva, evitar o desfecho.

Lado outro, a remoção das córneas sem o consentimento da família constitui ilícito que gera o dever de indenizar.

A ilicitude decorre da violação do direito de a família ser consultada e autorizar o procedimento, e não da aptidão clínica do corpo para a doação, como defende o Estado, de modo que o laudo cadavérico atesta a aludida remoção ("pálpebras suturadas (doação de córneas)"), e o Estado não se desincumbiu do ônus de provar a autorização familiar.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. DISCUSSÃO TRAVADA ENTRE IRMÃS PATERNAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DO CORPO DO GENITOR . ENQUANTO A RECORRENTE AFIRMA QUE O DESEJO DE SEU PAI, MANIFESTADO EM VIDA, ERA O DE SER CRIOPRESERVADO, AS RECORRIDAS SUSTENTAM QUE ELE DEVE SER SEPULTADO NA FORMA TRADICIONAL (ENTERRO). 2. CRIOGENIA. TÉCNICA DE CONGELAMENTO DO CORPO HUMANO MORTO, COM O INTUITO DE REANIMAÇÃO FUTURA . 3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOBRE O PROCEDIMENTO DA CRIOGENIA. LACUNA NORMATIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA NORMA POR MEIO DA ANALOGIA (LINDB, ART . 4º). ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO QUE, ALÉM DE PROTEGER AS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE DO INDIVÍDUO, COMO DECORRÊNCIA DO DIREITO AO CADÁVER, CONTEMPLA DIVERSAS NORMAS LEGAIS QUE TRATAM DE FORMAS DISTINTAS DE DESTINAÇÃO DO CORPO HUMANO EM RELAÇÃO À TRADICIONAL REGRA DO SEPULTAMENTO. NORMAS CORRELATAS QUE NÃO EXIGEM FORMA ESPECÍFICA PARA VIABILIZAR A DESTINAÇÃO DO CORPO HUMANO APÓS A MORTE, BASTANDO A ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO INDIVÍDUO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE POR QUALQUER MEIO DE PROVA IDÔNEO . LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES MAIS PRÓXIMOS A ATUAREM NOS CASOS ENVOLVENDO A TUTELA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO POST MORTEM. 4. CASO CONCRETO: RECORRENTE QUE CONVIVEU E COABITOU COM SEU GENITOR POR MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS, SENDO A MAIOR PARTE DO TEMPO EM CIDADE BEM DISTANTE DA QUE RESIDEM SUAS IRMÃS (RECORRIDAS), ALÉM DE POSSUIR PROCURAÇÃO PÚBLICA LAVRADA POR SEU PAI, OUTORGANDO-LHE AMPLOS, GERAIS E IRRESTRITOS PODERES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE A SUA MANIFESTAÇÃO É A QUE MELHOR TRADUZ A REAL VONTADE DO DE CUJUS . 5. CORPO DO GENITOR DAS PARTES QUE JÁ SE ENCONTRA SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DA CRIOGENIA HÁ QUASE 7 (SETE) ANOS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. POSTULADO DA RAZOABILIDADE . OBSERVÂNCIA. 6. RECURSO PROVIDO.1 . A controvérsia instaurada neste feito diz respeito à destinação do corpo de Luiz Felippe Dias Andrade Monteiro, pai das litigantes.Enquanto a recorrente busca mantê-lo submetido ao procedimento de criogenia nos Estados Unidos da América, sustentando ser esse o desejo manifestado em vida por seu pai, as recorridas pretendem promover o sepultamento na forma tradicional (enterro).2. A criogenia ou criopreservação é a técnica de congelamento do corpo humano morto, em baixíssima temperatura, com o intuito de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante descoberta médica ou científica capaz de ressuscitar o indivíduo .3. O procedimento da criogenia em seres humanos não possui previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Nesses casos, para preencher a lacuna normativa sobre a matéria, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB enumera as técnicas de integração da norma jurídica, estabelecendo que: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito" .3.1 Na hipótese, deve-se aplicar a analogia jurídica (iuris), pois o nosso ordenamento jurídico, além de proteger as disposições de última vontade do indivíduo, como decorrência do direito ao cadáver, contempla diversas normas legais que tratam de formas distintas de destinação do corpo humano após a morte em relação à tradicional regra do sepultamento, dentre as quais podemos citar o art. 77, § 2º, da Lei de Registros Publicos, que disciplina a possibilidade de cremação do cadáver; a Lei n. 9 .434/1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento; o art. 14 do Código Civil, que possibilita a destinação do corpo, após a morte, para fins científicos ou altruísticos, dentre outras.3.2 . Da análise das regras correlatas dispostas no ordenamento jurídico, considerando a necessidade de extração da norma jurídica a ser aplicada ao caso concreto, verifica-se que não há exigência de formalidade específica para a manifestação de última vontade do indivíduo, sendo perfeitamente possível, portanto, aferir essa vontade, após o seu falecimento, por outros meios de prova legalmente admitidos, observando-se sempre as peculiaridades fáticas de cada caso.3.3. Ademais,
o ordenamento jurídico brasileiro, em casos envolvendo a tutela de direitos da personalidade do indivíduo post mortem, legitima os familiares mais próximos a atuarem em favor dos interesses deixados pelo de cujus . São exemplos dessa legitimação as normas insertas nos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, que tratam especificamente sobre direitos da personalidade, bem como no art. 4º da Lei n. 9 .434/1997, que diz respeito à legitimidade dos familiares em relação à autorização para a remoção de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano para fins de transplante, dentre outras.3.4. Nessa linha de entendimento, extraindo-se os elementos necessários à integração da lacuna normativa pela analogia, é de se concluir que, na falta de manifestação expressa deixada pelo indivíduo em vida no sentido de ser submetido à criogenia após a morte, presume-se que sua vontade seja aquela manifestada por seus familiares mais próximos
.4. Na hipótese dos autos, não obstante as partes litigantes - recorrente e recorridas - tenham o mesmo grau de parentesco com o falecido, pois todas são descendentes de 1º grau (filhas), é razoável concluir que a manifestação da filha Lígia Monteiro, ora recorrente, é a que traduz a real vontade de seu genitor em relação à destinação de seus restos mortais, visto que, sem dúvida alguma, é a que melhor pode revelar suas convicções e desejos, em razão da longa convivência com ele, que perdurou até o final de sua vida.4.1 . Com efeito, revela-se incontroverso nos autos que a recorrente conviveu e coabitou com seu pai por mais de 30 (trinta) anos, após ele ter se divorciado da mãe das recorridas, sendo a maior parte desse tempo - mais de 20 (vinte) anos - em cidade bem distante da que residem suas irmãs (recorridas).4.2. Também é fato incontroverso que Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro lavrou procuração pública em favor de sua filha Lígia (recorrente), com quem residia, outorgando-lhe amplos, gerais e irrestritos poderes, o que indica a confiança irrestrita inerente a uma convivência duradoura entre pai e filha .4.3. Por outro lado, as autoras da ação (recorridas) não se desincumbiram de refutar, de forma concreta, o fato de que sua irmã Lígia, por ter convivido com o genitor delas por mais de 30 (trinta) anos, teria melhores condições de traduzir sua vontade, sobretudo porque a causa de pedir está totalmente fundada no desejo delas próprias de realizar o sepultamento de seu pai em território nacional, e não na aferição da manifestação de última vontade dele.5 . Vale destacar que o corpo do genitor das litigantes já se encontra submetido ao procedimento de criogenia, no Cryonics Institute, localizado na cidade de Michigan (EUA), desde julho de 2012, isto é, há quase 7 (sete) anos.5.1. Tal fato deve ser levado em consideração na análise do presente caso, visto que, embora legítimo o interesse das recorridas em tentar sepultar o pai em território nacional, não se pode ignorar que a situação jurídica, de certa forma, já se consolidou no tempo .De fato, negar provimento ao presente recurso especial para que o corpo seja repatriado e, posteriormente, sepultado e enterrado no Rio de Janeiro/RJ, cidade na qual as recorridas nem sequer residem, não se mostra razoável, pois, além de restabelecer o difícil sentimento de perda e sofrimento já experimentado quando do falecimento, essa situação, certamente, não teria o condão de assegurar a pacificação social almejada pelo direito.5.2. A solução da controvérsia perpassa pela observância ao postulado da razoabilidade, porquanto, a par do reconhecimento de que o de cujus realmente desejava ser submetido ao procedimento da criogenia após a morte, não se pode ignorar, diante da singularidade da questão discutida, que a situação fático-jurídica já se consolidou no tempo, impondo-se, dessa forma, a preservação do corpo do pai da recorrente e das recorridas submetido ao procedimento da criogenia no referido instituto .6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1693718 RJ 2017/0209642-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 RSTJ vol. 254 p . 669)

No mesmo horizonte, a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETIRADA FURTIVA DE ÓRGÃOS DE CADÁVER SEM CONSENTIMENTO DOS REPRESENTANTES LEGAIS - SERVIÇO FUNERÁRIO - SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - NOTÓRIA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. - As pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros -
A extração indevida de órgãos ofende os direitos da personalidade. Semelhante ofensa é passível de indenização por dano moral
- A condição econômica do ofensor serve de baliza para a fixação da indenização - Comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica, possível é a concessão dos benefícios da justiça gratuita, especialmente tratando-se da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, entidade de assistência médico-hospitalar que notoriamente passa por sérias dificuldades financeiras. (TJ-MG - AC: 10024038927554001 Belo Horizonte, Relator: Fabio Maia Viani, Data de Julgamento: 23/09/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2008)

Como se vê, a sentença, ao reconhecer a ilicitude do ato por ausência de consentimento, encontra-se em consonância com a jurisprudência, devendo ser mantida.

Por fim, quanto à redução do
quantum
indenizatório (R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00), verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação pela violação ao direito da autora exsurge razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida sem configurar enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

Logo, escorreita a r. sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s
nego provimento.

É como voto.

1
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11428494

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.